Tribunal: TJDFT
Processo: 0718689-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
Processo : 0718689-16.2022.8.07.0000 DECISÃO Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato do Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal, consistente na indisponibilidade de medicamentos prescritos para o tratamento do impetrante. O impetrante relata que é portador de pré-diabetes (CID: 024.1) e de transtorno de compulsão alimentar (CID: F50), estando em risco iminente de danos à saúde se não forem disponibilizados os medicamentos prescritos, em especial, o OZEMPIC, que tem como função o controle insulínico. Alega que já fez uso de diversos medicamentos fornecidos pelo Sistema Único de Saúde para o controle glicêmico, tais quais Glifage, Victoza e Saxenda, sem que houvesse resultado positivo para a sua saúde. Afirma que fora prescrito também o uso do VENVANSE, com o fim de tratar quadro clínico psiquiátrico (Transtorno da compulsão alimentar). Salienta que o Venvanse é o único medicamento com autorização legal para tratamento de Transtorno de Compulsão Alimentar (TCA), contudo não figura na lista de medicamentos disponibilizados pelo Estado. Informa que o custo do tratamento, combinado, chega à quantia média de R$ 1.170,23 mensais, valor muito acima das possibilidades financeiras do impetrante. Disserta sobre o direito líquido que está sendo violado por inércia do gestor público. Pugna por medida liminar para determinar que a autoridade apontada coatora disponibilize os medicamentos OZEMPIC 0,25/0,50 ml/5mg e VENVANSE 30 mg, por prazo indeterminado, no prazo de 5 (cinco) dias. Ao final, pede a concessão da segurança para confirmar a liminar deferida, no sentido de assegurar ao impetrante os medicamentos prescritos. Decido. Não estão presentes os requisitos necessários à concessão da medida liminar, conforme elencado no art. 7o, inc. III, da Lei no 12.016/2009, ou seja, fundamento relevante e possibilidade de o ato impugnado resultar a ineficácia da medida, caso deferida ao final. Inicialmente, para realçar a competência da Justiça Estadual para processar e julgar os feitos cíveis relativos ao fornecimento de medicamentos não padronizados, registro que, no julgamento do RE 855.178/SE, afetado pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 793), o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que: “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. Dito isso, anoto que a pretensão está assentada na natureza fundamental do direito à vida e à saúde, albergados nos arts. 5o e 196 a 200 da Constituição Federal, além da Lei no 8.080/90, que é regulamentada pelo Decreto no 7.508/2011 e foi atualizada pela Lei no 12.401/2011, bem como na Portaria GM no 3.916/1998, que aprovou a Política Nacional de Medicamentos, e, em âmbito local, no art. 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal. Deveras, o direito à saúde enquanto direito social é plurilateral, continuativo e prestacional, demandando uma estratégia orçamentária de distribuição equânime dos recursos, que reforça o acesso universal e igualitário do sistema único, bem como uma atuação decisória consequencialista de quem formula e gere essa política pública[1]. Por isso, embora o direito à saúde não se resuma precipuamente a um trunfo[2] a ser demandado de forma uti singuli, a jurisprudência consolidada passou a reconhecer a faculdade dos indivíduos exigirem do poder público prestações materiais que garantam a efetividade desse direito. Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do Tema 106 dos recursos repetitivos, estabeleceu que o mero fato de o medicamento pleiteado não integrar a lista básica do SUS não exime os entes federados do dever constitucional de fornecer assistência farmacêutica integral. Para tanto, a Corte Superior estabeleceu três critérios objetivos e cumulativos para a concessão do fármaco, em respeito às regras insculpidas nos artigos 19-M, I, 19-P e 19-Q, todos da Lei no 8.080/90. Confira-se a redação final da ementa do leading case, após o julgamento dos declaratórios (DJe 04/05/2018): [...] TESE FIXADA: A tese fixada no julgamento repetitivo passa a ser: A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. Modula-se os efeitos do presente repetitivo de forma que os requisitos acima elencados sejam exigidos de forma cumulativa somente quanto aos processos distribuídos a partir da data da publicação do acórdão embargado, ou seja, 4/5/2018. (EDcl no REsp 1.657.156/RJ, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 12/09/2018, DJe 21/09/2018. Negritado) Na espécie, segundo relatório do médico que assiste o paciente (id. 36154107), há “indicação de uso da medicação Venvance ® 30mg ao dia, com o fim de tratar quadro clínico psiquiátrico classificado pela CID10 como F50 (Transtorno da compulsão alimentar)”, que “levou o paciente a produzir alteração de humor com impulsividade e risco de suicídio (CID10 F32) assim como alterações metabólicas que colocam em risco sua integridade física devendo assim submeter-se a acompanhamento médico psiquiátrico e psicoterapêutico assim como acompanhamento médico endocrinológico”. Para justificar o uso do medicamento Ozempic, o relatório médico de id. 36154108 limita-se a informar a dosagem recomendada e, de forma sucinta, o quadro clínico do paciente e o uso de outros medicamentos sem eficácia: 1) Ozempic Mês 0,25mg: Aplicar 01 VEZ POR SEMANA em JEJUM. Mês 2: 0,5mg Aplicar 01 VEZ POR SEMANA em JEJUM. Paciente supracitado apresenta quadro de pré-diabetes. Já fez uso de medicações como Victoza, Saxenda e Glifage não apresentando melhora. CID: O24.1 Logo, não há comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS, tal como exige o precedente qualificado da Corte Superior. Em relação ao medicamento Venvance, embora o impetrante alegue que é o único fármaco com autorização para tratamento de Transtorno de Compulsão Alimentar (TCA), não há qualquer comprovação nesse sentido. No tocante ao medicamento Ozempic, o relatório médico informa apenas o uso de outros três medicamentos sem apresentar melhora, não se podendo concluir, a partir disso, que todos os fármacos fornecidos pelo SUS sejam ineficazes ao tratamento. Assim, é indispensável oitiva prévia da autoridade impetrada para que possa esclarecer os fatos alegados. Ante o exposto, indefiro a medida liminar Notifique-se a autoridade apontada coatora para que preste as informações que entender pertinentes, no prazo de 10 (dez) dias. Dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da petição inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, nos termos do art. 7o, inciso II, da Lei no 12.016/2009. Em seguida, vindo as informações solicitadas ou certificado o decurso do prazo para tanto, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília – DF, 17 de junho de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] LOPES, José Reinaldo de Lima. Em torno da “reserva do possível”. In: SARLET, Ingo W.; e TIMM, Luciano B. Direitos Fundamentais: orçamento e “reserva do possível”. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2008, p. 181. [2] DWORKIN, Ronald. A virtude soberana: a teoria e a prática da igualdade. São Paulo: Martins Fontes, 2005.